Tribunal: TJSP
Processo: 1006347-09.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Contrato bancário - Prescrição e decadência – Não ocorrência – Legitimidade passiva configurada –- Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Perícia comprovando a falsidade das assinaturas - Débitos declarados inexigíveis, com fixação de indenização por dano moral – Decisão correta – Arbitramento com moderação– Sentença ratificada

Ementa:
*Indenização – Contrato bancário - Prescrição e decadência – Não ocorrência – Legitimidade passiva configurada –- Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Perícia comprovando a falsidade das assinaturas - Débitos declarados inexigíveis, com fixação de indenização por dano moral – Decisão correta – Arbitramento com moderação– Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*